Tribunal: TJMT
Processo: 1014406-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014406-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELIO MARIANO CARDOSO TORRES - CPF: 938.590.071-49 (PACIENTE), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO (VÍTIMA), TATIANE LOURENCO DA CONCEICAO TORRES - CPF: 014.335.420-56 (TERCEIRO INTERESSADO), WUITALO YAN VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014406-60.2022.8.11.0000

PACIENTE: CELIO MARIANO CARDOSO TORRES
IMPETRANTE: CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – SESSÃO PLENÁRIA JÁ DESIGNADA – PREVISÃO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – DESCABIMENTO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONVERTIDA LOGO APÓS A DESCOBERTA DE NOVOS FATOS NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Se a sessão plenária está designada para data próxima, existe previsão para formação da culpa na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri (STJ, RHC no 80.908/AL), o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Somente se poderia cogitar em ofensa ao princípio da contemporaneidade se a prisão preventiva fosse decretada após o decurso de vários anos da prática delituosa, não se mostrando crível invocar tal tese quando o agente foi preso logo após a descoberta de novos fatos no curso da investigação criminal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014406-60.2022.8.11.0000

PACIENTE: CELIO MARIANO CARDOSO TORRES
IMPETRANTE: CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Célio Mariano Cardoso Torres
, preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, c/c o art. 62, I, ambos do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Em suas razões, assevera que: 1) há excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que o paciente está segregado preventivamente há quase 5 (cinco) anos – desde 2-8-2017 – sem a prolação da sentença; 2) após ter sido condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, o réu teve o seu recurso de Apelação Criminal provido pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, com a anulação da sentença, a fim de ser submetido à novo julgamento pelo Conselho de Sentença
; 3) “
uma vez anulado o julgamento que levou à condenação do paciente, não se vislumbram razões para sua manutenção no cárcere
”
; 4)
“não há a mínima contemporaneidade em se manter a prisão preventiva com base na gravidade de fato ocorrido há cerca de 6 anos. Se houve abalo à ordem pública à época, com o decurso do tempo e a manutenção do paciente preso por longo período de tempo, este se dissipou”
,
razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014406-60.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo para o término da instrução processual.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável a análise com cautela do alegado excesso de prazo para formação da culpa.

Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC no 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O excesso de prazo na formação da culpa, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. [...]
(STJ, RHC 49.033/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

[...] III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ). [...]
(STJ, RHC 41.559/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

No caso
sub examine
, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de partes envolvidas nos autos da ação penal na Comarca de origem, a saber,
três
denunciados, representados por patronos distintos,
presos em Comarcas distintas, necessitando de cumprimento de diligências por meio de cartas precatórias
, cuja circunstância,
em tese
, justificaria a demora para a concretização da instrução.

Ademais, houveram reiterados pedidos de reconsideração da custódia cautelar – com esgotamento das vias recursais –, interposição de recursos aos Tribunais Superiores, e julgamentos de Recurso em Sentido Estrito e Apelação (anulando a sentença por este Tribunal),
o que,
à primeira vista
, também demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.

Valho-me da própria decisão prolatada em
19-7-2022
pela autoridade coatora para elucidação da prisão do paciente e da tramitação processual,
verbis
:

“[...] A prisão preventiva do denunciado Célio Mariano Cardoso Torres foi decretada nos autos em apenso no 11346-60.2017.811.0004 – Cód: 257825, em
02.08.2017
(ID. 65107791 fls. 06/16).

Foi decretada prisão preventiva de Tatiane Lourenço da Conceição e Wuitalo Yan Vieira da Silva no dia 22.08.2017 (ID. 65150565 fls. 41/44 e ID. 65151306 fls. 01/07).

Posteriormente, a denúncia foi recebida em 23.08.2017 (ID. 65150565 fls. 28/29), determinando-se a citação dos acusados.

O pedido de revogação da prisão em favor de Tatiane Lourenço da Conceição (ID. 65151306 fls. 26/47) foi indeferido em 01.09.2017 (ID. 65151800 fls. 24/38).

Devidamente citados, Célio Mariano Cardoso Torres e Tatiane Lourenço da Conceição apresentaram defesa preliminar no dia
06.10.2017
(ID. 65152678 fls. 02/17) e Wuitalo Yan Vieira da Silva em 07.11.2017 (ID. 65152678 fl. 47).

Foi afastada alegação de ausência de justa causa, bem como indeferida a revogação da prisão, pretendidos pela defesa de Célio Mariano Cardoso Torres e Tatiane Lourenço da Conceição (ID. 65152678 fls. 52/53 e ID. 65153991 fls. 01/06).

Durante a instrução processual,

foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas e 02 (dois) informantes
, bem como procedido o interrogatório dos denunciados (ID. 65153991 fls. 56/58; ID. 65155393 fls. 26/35 e ID. 65158711 fls. 10/15).

Em 11.01.2018, foi requerida a admissão de assistente de acusação (ID. 65155393 fl. 35).

Determinada a apresentação de memoriais, o Ministério Público pleiteou a pronúncia dos acusados em conformidade com a capitulação constante da denúncia, por estar demonstrada a autoria e materialidade delitiva, bem como não se opôs à habilitação do assistente de acusação (ID. 65154614 fls. 13/33).

Ao término da instrução foram apresentados pedidos de revogação de prisão em favor de Célio Mariano Cardoso Torres e Tatiane Lourenço da Conceição, bem como pedido de incidente de falsidade e alegação de inconsistência de prova pericial (ID. 65154614 fls. 34/42; ID. 65155395 fls. 01/07 e fls. 08/10), os quais foram indeferidos, por ausência dos requisitos legais e falta de fundamentação para reconhecimento dos pedidos (ID. 65154614 fls. 46/48 e ID. 65158711 fls. 18/20).

Deferida habilitação de assistente de acusação, foi por ele apresentado memorial final no dia 05.03.2018 (ID. 65158711 fls. 21/28).

Foi apresentado memorial pela Defensoria Pública em favor de Wuitalo Yan Vieira da Silva, pleiteando a impronúncia (ID. 65158711 fls. 38/42).

Ato contínuo, após a regularização da representação da ré Tatiane Lourenço da Conceição acerca da dúvida quanto ao seu patrono constituído, foi apresentado memoriais em seu favor pleiteando a absolvição/impronúncia e novo pedido de revogação da prisão (ID. 65159693 fls. 38/51 e ID. 65159700 fls. 01/02).

Por fim, a defesa do denunciado Célio apresentou memorial pleiteando também pela absolvição/impronúncia (ID. 65159700 fls. 08/28).

Decisão de pronúncia proferida em 04.05.2018 (ID. 65159700 fls. 29/49 e ID. 65160433 fls. 01/05), pelo Juízo da Segunda Vara Criminal desta Comarca, qual julgou admitiu a sustentação da acusação em Plenário, findando a primeira fase procedimental e determinando a remessa dos respectivos autos a este Juízo.

Remetidos os respectivos autos a esta Vara, verificou-se a incidência de vício processual consistente na ausência de intimação pessoal dos réus quanto à decisão de pronúncia, nos termos do art. 420, do Código de Processo Penal com redação dada pela Lei n° 11.689/09. Em razão disto, determinou-se a devolução dos autos ao juízo competente, desconstituindo a preclusão da pronúncia (ID. 65160433 fls. 13/14).

Expedida carta precatória

para a Comarca de Nova Xavantina – MT
, no sentido de proceder à intimação pessoal da ré Tatiane Lourenço da Conceição Torres sobre o inteiro teor da decisão de pronúncia em ID. 65160433 fl. 22. Certidão de cumprimento da missiva em 14.06.2018 (ID. 65160433 fl. 26).

Expedição da carta precatória para a Comarca de Cuiabá – MT, no sentido de proceder à intimação pessoal do réu Célio Mariano Cardoso Torres sobre o inteiro teor da decisão de pronúncia
(ID. 65160433 fl. 52). Certidão de cumprimento da missiva em 03.07.2018 (ID. 65160433 fl. 54), manifestando o desejo do réu de recorrer da decisão de pronúncia.

Remetida e expedida carta precatória para a Comarca de Água Boa – MT
, intimando pessoalmente o réu Wuitalo Yan Vieira da Silva a respeito do inteiro teor da decisão de pronúncia (ID. 65162599 fl. 53). Acompanha certidão de cumprimento da missiva em 10.08.2018 (ID. 65162599 fl. 54).

Representado por sua defesa técnica, o réu Célio Mariano Cardoso Torres apresentou razões de recurso em sentido estrito
em 09.07.2018, encartadas em ID. 65160434 fls. 01/15, requerendo em sede de mérito sua impronúncia pela ausência de indícios robustos quanto à autoria.

Verificada a tempestividade do recurso defensivo, certidão de ID. 65160434 fl. 16, conforme decisão proferida em 19.07.2018, determinou-se vistas ao Ministério Público e Assistência de Acusação para ofertar, no prazo legal, as respectivas contrarrazões (ID. 65160434 fls. 22/23).

Contrarrazões ministeriais ofertadas em 02.08.2018, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia em seus exatos termos (ID. 65162599 fls. 01/27).

Apresentadas contrarrazões pela assistência de acusação em 13.08.2018, acompanhando a postulação ministerial, pugnando a manutenção da decisão de pronúncia (ID. 65162599 fls. 41/47).

Em 03.09.2018 (ID. 65163870 fls. 10/14), determinou o desmembramento do processo quanto ao réu Célio Mariano Cardoso Torres, pois este apresentou razões recursais.

Os autos foram remetidos para o Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do recurso, conforme certidão de ID. 65163870 fl. 18.

Sobreveio acórdão que desproveu o recurso interposto pelo réu Célio Mariano Cardoso Torres no dia 12.02.2019 (ID. 65164493 fl. 34).

Através de defesa técnica constituída, o réu Célio Mariano Cardoso Torres interpôs recurso especial contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, apresentando razões em ID. 65164493 fls. 41/58 e ID.65164514 fls. 01/06
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais no dia 23.04.2019 (fls. ID. 65164515 fls. 12/28).

Negado o seguimento ao recurso especial (ID. 65164515 fls. 30/33), o réu interpôs agravo para admissão de recurso especial
(ID. 65164515 fls. 36/45).

Apresentadas as contrarrazões ministeriais no dia 16.05.2019 (ID. 65164515 fls. 50/54), foi determinada a remessa para o STJ (ID. 65164516 fl. 02).

Não conhecido o agravo pelo Supremo Tribunal de Justiça (ID. 65164516 fls. 16/17), o acórdão transitou em julgado no dia 20.08.2019, conforme certidão de ID. 65164516 fl. 18.

Na fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público, em ID. 65164516 fls. 23/24, elencou, em caráter de imprescindibilidade, as testemunhas: IPC Rubens R. Diniz de Aguirre, IPC Raimundo Oliveira S. Neto, IPC Deocleciano Lima de Sousa, Fernando César Leopoldino, José Valdivino da Silva Filho e o corréu Leandro de Souza, requerendo que este último seja ouvido na condição de informante.

A defesa técnica, por sua vez, em ID. 65165277 fls. 02/03, arrolou, em caráter de imprescindibilidade, as testemunhas: Jorge Pereira Matos, Luiz José Pereira, Flávio Francisco de Oliveira, Adelmo Henrique Oliveira e Domingos Sávio de Almeida. Ainda,
requereu que as operadoras telefônicas VIVO, CLARO, OI e TIM, sejam oficiadas para informar quantas estações rádio base existiam na cidade, na época dos fatos, bem como qual o perímetro em torno da residência da vítima que era abrangido pelas referidas estações
.

Acolhido o pleito de diligência, as operadoras telefônicas apresentaram os ofícios requeridos (ID. 65165277 fls. 24-OI, 26-TIM, 30-CLARO, 52-VIVO).

Em 24.01.2020, foi proferida decisão designando Sessão de Julgamento para dia
26.03.2020 às 07h30min
(MT), ID. 65165277 fls. 58/62.

Posteriormente, no dia 16.03.2020 a Portaria no 03/2020-GAB, considerando a decisão proferida no CIA 0011653-21.2020; a Portaria 233/2020-PRES de 12 de março de 2020/TJ/MT; a Resolução 663, de 12 de março de 2020 do STF, e a Portaria no. 02/2020- Gab. 1a Vara Criminal, o fato de que a Organização Mundia1 de Saúde declarou, em 11 de março de 2020, que a contaminação com o novo coronavírus, causador da COVID- 19, caracterizava pandemia,
houve a suspensão da Sessão de Julgado deste processo como medida preventiva para a redução dos riscos de contaminação do novo coronavírus
.

Nos dias 16 e 17 de setembro de 2021, foi realizada a Sessão de Julgamento com o seguinte resultado: “o conselho concluiu pela condenação do acusado por homicídio qualificado pela promessa de recompensa. [...] Em seguida, o MM. Juiz sentenciou da seguinte forma: 1. Declaro condenado o acusado Celio Mariano Cardoso Torres, fixando-lhe a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão. 2. Expeçase guia de execução penal provisória” (ID. 65787262 fls. 01/03).

A Defesa interpôs recurso de apelação e apresentou as razões recursais
em ID 90042615, postulando: 1) o afastamento da qualificadora do homicídio pela promessa de recompensa e a consequente submissão do réu a um novo julgamento perante o e. Tribunal do Júri; e, 2) subsidiariamente, a redução do quantum de aumento da pena-base.

Contrarrazões do Ministério Público apresentada em ID 90042618, postulando o improvimento do recurso de apelação.

Após envio dos autos para a 2a Instância, houve parecer ministerial manifestando pelo improvimento do recurso da Defesa (ID 90042621), seguido pelo Acórdão publicado no dia 25.06.2022
que, por unanimidade, proveu o recurso defensivo anulando a sessão de julgamento e determinando a realização de novo júri
(ID 90042630)

Ciência do Acórdão dada à 3a Procuradoria de Justiça em ID 90042637, seguida pela certidão de trânsito em julgado no dia
14.07.2022
(ID. 90042640)”
(id. 136157685).

Depois
, conforme se extrai das informações constantes no sistema informatizado deste Sodalício,
a instrução criminal foi dada por encerrada, restando pendente apenas a realização do novo Júri, agendado para o dia 11-8-2022, o que também
retira a plausibilidade da tese sustentada no
writ
.

A propósito, após o provimento do recurso de apelação anulando a sentença condenatória,
os autos foram encaminhados à primeira instância em
15-7-2022,
tendo o juízo
a quo
, de pronto, proferido decisão (em 19-7-2022) mantendo a custódia cautelar e marcando o novo julgamento pelo Júri para a sessão extraordinária a ser realizada em
11-8-2022
.

Nesse quadro, em que pese o tempo de segregação cautelar, evidencia-se que, após o retorno do processo à primeira instância, os atos processuais vêm sendo executados dentro da normalidade, não se constatando desídia exclusiva da autoridade coatora, especialmente porque já designou data para o novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Se a sessão plenária está designada para data próxima [11-8-2022], existe previsão para formação da culpa na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri (STJ, RHC no 80.908/AL – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 17.4.2017).

Destarte,
não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque inexiste desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente e diligentemente pela autoridade processante.

Colho da jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson".
No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via
. [...]
(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Por fim, não possui cabimento a tese de que a prisão preventiva do paciente afronta o
princípio da contemporaneidade
, mesmo porque tal análise se dá entre o dia em que os fatos delituosos ocorreram até a decretação da prisão preventiva do suposto infrator.

No caso tem tela, verifico que, em
11-11-2016
, foi decretada a prisão temporária do paciente, a qual foi convertida em preventiva 7-12-2016, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Ao que se observa dos autos, as investigações policiais estão em etapa final e o Inquérito Policial está em fase de conclusão. Assim, verifica-se que até este momento a custódia temporária dos investigados CÉLIO MARIANO e TATIANE LOURENÇO revelaram-se necessárias e, na forma do art. 311 do CPP, devem ser convertidas em prisão preventiva, eis que estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, e se revelam insuficientes as demais medidas cautelares diversas da prisão.

O crime supostamente praticado pelos investigados tem pena máxima que suplanta em muito a exigência legal, sendo suscetível de prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP (requisito de admissibilidade).

Além disso, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito está consubstanciada no laudo de exame de corpo de delito, no mapa topográfico para localização de lesões, no laudo de confronto necropapiloscópico, na certidão de óbito, e demais documentos e depoimentos coligidos na fase administrativa.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, diante das contradições apresentadas na DEPOL pelos investigados CÉLIO MARIANO e TATIANE LOURENÇO, e as testemunhas ouvidas até então pela Autoridade Policial.

Deve se anotar, ainda, que TATIANE era esposa da vítima Alexandre e, após a separação, se casou com o corréu CÉLIO em comunhão universal de bens, sendo que as investigações policiais e até mesmo a indiciada TATIANE apontam “diversas situações de conflito” (sic relatório policial inicial) entre os três, mormente por divergências na partilha patrimonial.

Demais disso, a equipe investigativa relatou que o indiciado CÉLIO era a única pessoa que o cachorro da vítima aceitava sem atacar, sendo que o homicídio foi perpetrado por pessoa que conhecia o animal de estimação do ofendido, já que a execução ocorreu sem que o cão fosse ferido ou morto.

Observa-se, ainda, que 01 (uma) botina localizada e apreendida no interior da residência dos indiciados foi periciada e concluiu-se que o solado do referido calçado é compatível com as marcas impressas no solado arenoso do local do crime.

Se não bastasse, os indícios de autoria se reforçam em razão de uma das placas do veículo furtado/roubado da residência do ofendido (NKW-8974 – Aragarças/GO – Land Rover Defender 2008/2008, cor branca) foi encontrada em um dos endereços de residência dos indiciados (Fazenda Recanto do Araguaia).

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

No caso vertente, reputo que a liberdade dos indiciados representa grave risco à ordem pública, pois é de conhecimento público e notório que o fato, objeto de apuração nestes autos, gerou grande comoção social e revolta na cidade de Barra do Garças/MT, bem como foi destaque na imprensa regional, estadual e nacional.

Destarte, sem adentrar ao mérito, certo é que face o crime de altíssima gravidade e a elevada reprovabilidade das condutas, há indicação de acentuada periculosidade dos indiciados, os quais também demonstraram, nesta fase sumária, total insensibilidade com a vida humana, o que, a meu ver, obsta, ao menos por ora, o regresso ao convívio social, especialmente porque, fatos dessa natureza repercutem negativamente junto à comunidade local, demandando uma resposta mais rígida e efetiva da justiça.

[...] Se não bastasse, a custódia preventiva deve ser decretada ante o receio de que os indiciados poderão, caso sejam colocados em liberdade, comprometerem a instrução processual criminal, influenciando e intimidando testemunhas, bem como ocultando e destruindo provas.

Com efeito, o indiciado CÉLIO, casado com a indiciada TATIANE, é agente penitenciário e possui arma de fogo, sendo público e notório que pessoas ligadas à segurança pública possuem um respeito muito grande por parte da sociedade, inclusive, se assim desejarem, sendo exatamente esse o receio caso sejam soltos, poderiam facilmente intimidar e influenciar testemunhas.

Diante do exposto, entendo que a prisão temporária dos indiciados CÉLIO MARIANO CARDOSO TORRES e TATIANE LOURENÇO DA CONCEIÇÃO TORRES deve ser convertida em prisão preventiva”.

Após manifestação do Ministério Público pela revogação da prisão preventiva dos réus – em razão da necessidade da realização de mais diligências pela autoridade policial para esclarecimento do fato e a consequente dilação de prazo na investigação policial –, a custódia do acusado foi revogada em 12-12-2016.

Ocorre que, após o transcurso da investigação e a
descoberta de novos fatos
, após requerimento da autoridade policial – com manifestação favorável do Ministério Público –, foi decretada novamente a prisão preventiva do paciente em
2-8-2017
, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de representação ofertada pelo Delegado de Polícia Civil, Dr. Adriano Marcos Alencar, lotado na Delegacia 1a Delegacia de Polícia desta Comarca, pugnando pela decretação da prisão preventiva de CÉLIO MARIANO CARDOSO TORRES,
vez que com o andar das investigações chegou-se ao envolvimento de Leandro de Souza e Witalo Yan Vieira da Silva no cometimento do homicídio do Italiano Alessandro Carrega a mando do representado, encontrando este dois presos na Cadeia Pública de Barra por outros delitos, e o representado estaria ameaçando tanto Leandro quanto Witalo no intuito de que estes não falem acerca dos fatos
.

Foram colhidos os depoimentos pela autoridade policial de Leandro de Souza e da genitora Witalo Yan Vieira, anexos ao pedido.

A douta representante do Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido, vez que o representado estaria ameaçando de morte os executores do crime por ele supostamente arquitetado e que a permanência deste solto permitirá que este continue a ameaçar coautores e demais testemunhas, o que prejudicaria a completa elucidação dos fatos, bem como pelo fato do representado ser Agente Penitenciário deste Estado, e em decorrência de sua atividade por andar armado, permitiria que este atentasse contra a vida de seus desafetos (supostos executores do crime), já que estes encontram presos justamente na unidade prisional em que o representado encontra-se lotado, permitindo, ainda, que influencie na ordem agressão/ordem de morte por outros detentos contra seus desafetos.

[...] Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, sendo possível conceder a prisão preventiva do réu, visando o asseguramento da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Vale salientar que a conveniência da excepcional prisão preventiva, como já decidiu o STF (RT 124/1033), deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa. Desta forma, não basta apenas a observância do senso geral de reprovação que o cometimento de determinado crime gere perante a sociedade.

Trata-se, na realidade, da análise realizada pelo Magistrado, das características existentes a partir do estudo da empreitada criminosa, que deverá ser aferida com extrema cautela e parcimônia através da leitura dos elementos trazidos aos autos.

No que diz respeito ao pedido de prisão do indiciado ora representado, entendo que a medida se mostra necessária, vez que existem fundadas suspeitas de que este esteja interferindo nas investigações criminais, vez que vem ameaçando Leandro de Souza e Witalo Yan Vieira da Silva supostos executores da vítima Alessandro Carrega, a fim de que não delatem os fatos as autoridades, inclusive Witalo estaria ameaçando Leandro por conta do dinheiro que não fora pago pelo representado.

A segregação cautelar sob o pretexto de conveniência da instrução criminal tem por escopo “impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas, ameaçando testemunhas, apagando vestígios do crime, destruindo documentos etc. Evidente aqui o periculum in mora, pois não se chegará à verdade real se o réu permanecer solto até o final do processo. Embora a lei utilize o termo conveniência, na verdade, dada a natureza excepcional com que se reveste a prisão preventiva (CPP, art. 282, § 6o), deve-se, interpretá-la como necessidade, e não como mera conveniência.” (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 21a Ed.. Editora Saraiva. São Paulo. 2014. Pág. 337).

Desta forma, deve-se decretar a prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, quando, da leitura dos elementos consubstanciado nos autos, revelar-se a propensão do representado em obstar a colheita de material probatório, a fim de alimentar a instrução criminal, como também sua liberdade representar perigo a integridade física dos corréus e familiares destes.

Friso que este Juízo, anteriormente, indeferiu a decretação da prisão preventiva de Célio Mariano Cardoso Torres (autos no 9011-05.2016.811.0004 – Cód.: 229882), vez que este, anteriormente a 29/12/2016, estaria ameaçando o investigado José Valdino da Silva Filho, porém, a autoridade policial não juntou naquela época nenhuma comprovação dos alegados, a fim de demonstrar a existência de referidas ameaças.

O participe José Valdivino da Silva Filho acerca das ameaças, ao ser ouvido na Delegacia, em 29/12/2016, afirmou:

‘(...) QUE encontra-se recolhido na cadeia pública local desde o dia 16/12/2016, haja vista existir a acusação da prática do crime de furto contra si, fato acontecido, salvo engano há cerca de uns três meses, ocasião em que se apossou de uma caminhonete LAND ROVER pertencente a pessoa de ALESSANDRO CARREGA (ITALIANO), informando que o conhecia; QUE naquela data soube da morte de ALESSANDRO pelos canais de comunicação (TV ́s da cidade), tendo alguns dias depois confirmado a morte do ITALIANO com a pessoa de CÉLIO (Agente Prisional), pois ele (CÉLIO) é casado com TATIANE (ex-mulher do ITALIANO, a qual também é conhecida por OLINDA); QUE passado alguns dias da morte do ITALIANO o declarante foi até a casa dele, situado no Jardim Amazonas II, percebendo que a casa estava toda aberta, quando então resolveu se apossar do veículo em questão; (...) QUE neste ato o declarante deseja apontar que vem sendo ameaçado pelas pessoas de CÉLIO, TATIANA, ZÓI e CHICO, os quais desde de suas prisãos (sic) vem proferindo ameças (sic) de morte contra o declarante, inclusive, poucos dias antes de serem “presos”, a pessoa de ZOI marcou um encontro consigo em uma rua de Bairro Jardim Nova Barra e quando ali chegou foi surpreendido pelas pessoas de ZOI, CHICO e outros dois homens, não sabe os nomes, sabendo que cada um deles trabalham para o ZOI e para o CHICO, respectivamente (...)’.

Outrossim, tais ameaças teriam ocorrido antes do dia 29/12/2016, sem que tivesse sido requerida qualquer providência pela autoridade policial, no sentido de informar ao Ministério Público ou este Juízo, acerca de tais acontecimentos.

Todavia, conforme declaração agora juntada pela autoridade policial, percebe-se que, o representado continua a sua empreitada em atrapalhar as investigações, vindo há ameaçar supostos executores do delito que se encontram inclusive sob a sua guarda no estabelecimento prisional de Barra do Garças, vez que Leandro de Souza e Witalo Yan Vieira da Silva encontram-se reclusos naquele local por cometimento de outros delitos.

Conforme declaração de Leandro de Souza:

‘(...) QUE referente ao Homicídio do italiano Alessandro Carrega tem a esclarecer os fatos que se seguem; QUE trabalha na Fazenda de CÉLIO com restauração de ar condicionado e em um determinado dia, não se recordando a data exata, estava na Fazenda de CÉLIO realizando um serviço e que na ocasião estavam as pessoas de CÉLIO, WITALO, FUMAÇA, ZÓI e outras pessoas que não se recorda o nome estavam num churrasco, todavia por canta de ameaças não colocou todos os nomes na oportunidade do outro depoimento; QUE ouviu o CÉLIO perguntando aos presentes o seguinte: “vocês fazem o “ITÁLIA” por quanto”?, sendo que cada um respondia um valor “VINTE É POUCO”, outro disse “POR QUARENTA EU FAÇO”, outro disse: “QUARENTA É POUCO”. QUE em um determinado momento chegaram a perguntar se o declarante era de confiança, sendo que CÉLIO respondeu: é de casa; QUE depois, não se recordando a data exata, (...); QUE CÉLIO pediu para que o declarante fosse até o Auto Posto Dracenão buscar duas pessoas para ele, sendo que uma delas era WITALO (que é conhecido do depoente, pois este é primo do Renatinho e conhecido de antes dos fatos), bem como disse que uma terceira pessoa iria levar uma arma de fogo para entregar o pessoal; QUE o declarante foi até o Dracenão, ocasião em que presenciou a entrega da referida arma - que aparentava ser um revólver (pelo ex marido da sobrinha da mulher do paxá), posteriormente, conduziu os suspeitos até uma residência que fica ao lado de uma loja de nitrogênio próximo ao Auto Posto Milenium, sendo que o declarante levou a motocicleta do depoente para eles ao anoitecer; QUE ambos os suspeitos disseram ao declarante: “BELEZA, DEPOIS O CÉLIO VEM AQUI”; (...) Que posteriormente, uns três a quatro dias, veio a saber pela imprensa da morte do italiano e quando encontrou com Célio perguntou o motivo de colocar o depoente envolvido em situação criminosa da morte do italiano, foi quando Célio ameaçou o na porta da Cadeia falando para o mesmo não falar isso a ninguém, pois sofreria as consequências contra sua vida ou de seus familiares; QUE o declarante se encontra preso na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT, situação que o faz temer por sua integridade física e a vida de seus familiares, uma vez que é ameçado (sic) constantemente por CÉLIO (que é agente penitenciário na unidade); QUE dentre as ameaças, teve uma ocasião em que CELIO na escada dos alojamentos mostrou a foto de seu filho (Declarante) e disse: - Se você falar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa lá fora; Que o depoente se sente ameaçado pelos outros reeducandos pois irão fazer uma peneira (colocar o depoente em situação difícil por este ser pé de ferro – matador); (...) QUE todo mundo do presídio sabe da fita do italiano e da participação de Célio e que Witalo ta ameaçando Célio por conta da morte do italiano (...)’.

Outrossim, a senhora Florgemes Socorro Arruda, genitora de Witalo Yan Vieira da Silva, declarou:

‘(...) QUE sou a genitora de WITALO YAN VIEIRA DA SILVA, preso atualmente na Cadeia Pública de Barra do Garças; QUE neste ultimo final de semana fui visitar meu filho naquela cadeia, sendo que ele me confidenciou que está sendo ameaçado de morte naquela unidade; QUE ela disse que está com medo de quando sair do presídio ser morto; (...) QUE meu filho disse que quem lhe ameaça é um tal de CÉLIO, que trabalha na mesma cadeia que ele se encontra recolhido (...)’.

A periculosidade do acusado resta consubstanciada nas ameaças proferidas, sendo manifesta a necessidade em se prender o acusado para garantir que a investigação seja concluída, já que restou comprovado que, solto, o representado não medirá esforços para impedir o fiel andamento das investigações e ação penal, intimidando outros indiciados e testemunhas
.

A participação, em tese, do representado, está configurada, já que a declaração de Leandro de Souza é uníssona e contundente no sentido de imputar ao representado a participação no delito de homicídio qualificado da vítima Alessandro Carrega, como mandante do crime.

Tais atos, por si só, demonstram a periculosidade in concreto do acusado, bem como a necessidade do cárcere para garantia da instrução criminal que corre o risco de não ser realizada em razão das ameaças do representado.

Sendo assim, considerando que agora o pedido encontra-se escorados em dados concretos, fica evidente que a prisão, por hora, deve ser decretada para garantia da ordem pública e pela necessidade em se assegurar a correta instrução criminal, em decorrência das ameaças perpetradas pelo representado, que ao menos em tese, demonstra total desrespeito pela Autoridade que representa o Estado e, com muito mais razão, colocam em risco a vida e a integridade física de outros indiciados e testemunhas.

Logo, como potencial mandante do homicídio do crime em questão, configurada, sobremaneira, a periculosidade in concreto de Célio Mariano Cardoso Torres, razão pela qual a prisão do acusado para garantia da ordem pública é de rigor, ante a existência de fumus commissi delicti e periculum libertatis evidenciados

[....]
E ainda, verifica-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como os requisitos da necessidade da segregação cautelar como garantia da ordem pública e necessidade em se garantir a instrução criminal, exigidos pela lei (CPP, art. 312 e ss), devendo ser decretada a prisão do representado
.

Feitas tais considerações e analisando os fundamentos do pedido e os documentos dos autos, tenho que a decretação da custódia preventiva é medida que se impõe.

Ante o exposto, com espeque nos argumentos acima delineados, atenta à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal, com fundamento nos artigos 312 e 313, I do CPP, DEFIRO a representação da Autoridade Policial, em consonância com parecer ministerial para DECRETAR a prisão preventiva em desfavor de CÉLIO MARIANO CARDOSO TORRES devidamente qualificado na representação.

Dessa forma, como o crime supostamente praticado pelo paciente ocorreu em
31-6-2016
, e a prisão seu deu em 2-8-2017 – destacando que neste ínterim o paciente esteve preso temporariamente e preventivamente –,
não
se verifica ofensa ao princípio da contemporaneidade, máxime porque a prisão preventiva foi decretada
logo após
os novos fatos descobertos no curso da investigação criminal.

A contrario sensu
, se poderia cogitar em ofensa ao princípio da contemporaneidade se a prisão preventiva fosse decretada após vários anos da prática delituosa, o que não se deu no caso em apreço, uma vez que o paciente foi preso após novos desdobramentos da investigação, na qual descortinou-se fatos até então desconhecidos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Célio Mariano Cardoso Torres
e, de conseguinte, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

De toda sorte, excepcionalmente,
recomendo
à autoridade coatora que se
dê prioridade
na tramitação na ação penal de origem, para que faça todo o esforço possível no sentido de realizar a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri na data marcada, sem adiamentos, a fim de resolver o mérito da demanda, com a prolação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022